Tribunal: TJES
Processo: 0002647-42.2010.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002647-42.2010.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: VIVIANE TEIXEIRA BRAGGIO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito após o pagamento extrajudicial do débito tributário, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal ocorre antes da citação do executado, com o pagamento extrajudicial do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação processual não foi triangularizada, pois a citação não foi realizada, sendo inaplicável a condenação em honorários advocatícios.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmam o entendimento de que, em casos de extinção da execução fiscal anterior à citação, não há condenação ao pagamento de honorários, seguindo o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem citação válida, após o pagamento extrajudicial do débito.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, VI

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1427261/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.05.2014
STJ, AgInt no REsp 1848573/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 01.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002647-42.2010.8.08.0026.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

APELADA: VIVIANE TEIXEIRA BRAGGIO DE JESUS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN.

VOTO

O Município de Itapemirim ajuizou execução fiscal em desfavor de
Viviane Teixeira Braggio de Jesus
pretendendo o recebimento da quantia de R$450,62 (
quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos
).

Antes de realizada a citação, o exequente informou o pagamento do débito tributário extrajudicialmente.

Sobreveio então a respeitável sentença que extinguiu a execução e deixou de condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios.

Pretende o exequente que seja reformada a sentença e condenada a executada ao pagamento da aludida verba.

No entanto, tal condenação é descabida, no caso, porque a relação jurídica processual não restou triangularizada.

Cito precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça em tal sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTES DE SE EFETIVAR A CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que o processo foi extinto sem julgamento do mérito, antes mesmo da efetivação da citação da parte ré, motivo pelo qual seria incabível a condenação em honorários advocatícios. 2. O STJ possui entendimento consolidado de que somente deve haver condenação nos ônus da sucumbência quando validamente se perfaz a relação processual. 3. Ademais, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, reconhecendo-se o pleiteado pela ora insurgente, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1427261/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 13-05-2014, data da publicação/fonte: DJe 23-05-2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a quitação do débito cobrado no feito executivo deu-se anteriormente à citação do executado, que sequer chegou a ocorrer, entendendo o Tribunal de origem ser o caso de isentá-la do pagamento dos honorários advocatícios. 2. A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1848573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 01-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 05/06/2020).

Em igual sentido: EDcl no AgRg na AR 4.752/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, data do julgamento: 27-02-2013, data da publicação/fonte: DJe 08-03-2013).

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto de relatoria.